Tribunal: TJMT
Processo: 0018313-88.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0018313-88.2009.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO FINASA S/A
RECORRIDO: WALDOMER PEREIRA MOURA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO FINASA S/A com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 33172460):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – DECURSO DO LAPSO TEMPORAL SEM A CITAÇÃO DO DEVEDOR – INÉRCIA DO BANCO CREDOR ESCORREITA – SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A ação fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três) anos o prazo prescricional para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.
2 – No caso concreto, houve o decurso de mais de 03 (três) anos contados de 28/06/2009, com a ordem de citação do devedor fiduciário, até 02/05/2017, data em que foi deferida a conversão da demanda para Ação de Execução, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei 911/69, sem que o Banco credor conseguisse citar o devedor, cuja inércia não pode ser atribuída à máquina judiciária.
(Ap 0018313-88.2009.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020)”.
Opostos os Embargos de Declaração de ID 40974451, estes foram rejeitados, nos termos do acórdão de ID 43430984.
A parte Recorrente alega que houve violação ao art. 202 do CC, ao fundamento de que não restou caracterizada a prescrição intercorrente.
Recurso tempestivo (ID 46981966).
Sem Contrarrazões ID 50399985.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente alega que houve violação ao art. 202 do CC, ao fundamento de que não restou caracterizada a prescrição intercorrente.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA CITAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Assiste razão à embargante no que tange a ausência de análise da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015 pelo Tribunal de origem. No entanto, a irresignação não prospera, uma vez que a Corte a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. O acórdão recorrido consignou que o "processo não ficou paralisado por cinco anos por desídia ou mora do exequente. Conforme certidões de fl. 39, ambas as partes não se manifestaram sobre o laudo de avaliação de fl. 35. O silêncio das partes quanto ao laudo implica em mera aceitação do valor apontado pelo avaliador. Competia ao Poder Judiciário impulsionar o feito. Aliás, como pode ser visto à fl. 39/39v, o processo ficou concluso desde o dia 07/05/2001, tendo sido proferido despacho somente em 16/01/2007, Com efeito, não ficou o processo paralisado durante cinco anos aguardando a produção de ato processual por parte do exequente" (fl. 266, e-STJ).
3. Conforme consignado no acórdão embargado, não há como modificar o posicionamento do Tribunal de origem quanto à responsabilidade pela demora da citação, visto que a Primeira Seção do STJ, em 9.12.2009, quando do julgamento do REsp 1.102.431/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, pela sistemática do art. 543-C do CPC, introduzido pela Lei dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado ao STJ na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.
4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão referente à análise de suposta ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
(EDcl no AREsp 1568945/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 27/02/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV